Tribunal: TJBA
Processo: 8001031-76.2022.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001031-76.2022.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JURACI BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO POVOADO DE CAMPO LARGO

Advogado(s)
:
SEBASTIAO NILTON PEREIRA RIBEIRO BRAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO DOS EQUIPAMENTOS.
CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada por associação comunitária em face do doador de terras que passou a impedir o acesso da coletividade aos bens móveis doados à Associação. Sentença de procedência determinando a reintegração da posse dos equipamentos em favor da autora apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a associação comunitária possui direito possessório sobre os equipamentos doados, e se configurado o esbulho a justificar a proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a posse anterior legítima pela autora e a prática de esbulho pelo réu apelante, autorizada fica a tutela possessória nos termos do art. 561 do CPC/2015.

4. A doação foi concretizada e a função social da posse deve ser observada, assegurando-se a manutenção do uso coletivo dos equipamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a proteção possessória em ações de reintegração, basta a comprovação da posse anterior e do esbulho."

"2. A função social da posse coletiva justifica a reintegração em benefício da coletividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIII; CPC/2015, arts. 561 e 85, §11; CC/2002, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05010494520168050001, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2019, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.759/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/5/2022, TJ-MS - Apelação Cível: 0800173-26.2017.8.12.0053 Dois Irmãos do Buriti, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 17/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019, TJ-GO 0295244-19.2016.8.09.0152, Relator: ALTAIR GUERRA DA COSTA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023, TJ-SP - AC: 10012608520198260275 SP 1001260-85.2019.8.26.0275, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/01/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2022, TJ-BA - APL: 05000083020188050112, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2019, TJ-MG - AC: 50060147820168130433, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 29/09/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023, TJ-DF - AGI: 20140020098446 DF 0009908-27.2014.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2014. Pág.: 134, AgInt no AREsp n. 605.410/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 3/8/2018..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001031-76.2022.8.05.0245
, em que figuram como apelante JURACI BATISTA DA SILVA e como apelada ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO POVOADO DE CAMPO LARGO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08